Tribunal: TJSP
Processo: 1026419-23.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento - Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026419-23.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DNC INDUSTRIAL CAMPINAS LTDA, é embargado MPL ASSESSORIA LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026419-23.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
42.458
Embargos de declaração no 1026419-23.2018.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Embargante: DNC Industrial Campinas Ltda.
Embargada: MPL Assessoria Ltda. - ME
a
EMENTA: Embargos declaratórios Alegações relacionadas à
existência de contradição Inocorrência, porém, das hipóteses
elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado do
julgamento - Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 152/159 que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao apelo interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado é contrário à prova produzida nos autos e
que houve evidente cerceamento de defesa. Acresce que não possibilitada
às partes realização de sustentação oral, ao que requer o prequestionamento
da matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 13/16.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026419-23.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
Os embargos declaratórios não guardam consistência
jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção
de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que
os elementos de convicção amealhados durante a instrução permitiram o
julgamento antecipado da lide, o que tornou despicienda maior dilação
probatória.
Isto porque trata-se ação regressiva de reparação de danos
materiais decorrente de prestação de serviços (assessoria técnica junto à
Agência Nacional de Petróleo), proposta pela ora embargante ao
argumento de que houve falha por parte da ré nos serviços contratados, o
que ensejou autuação administrativa em seu desfavor.
No entanto, a requerida trouxe suficiente demonstração no
sentido de que as informações a serem por ela repassadas à ANP
dependiam de elementos a serem previamente fornecidos pela embargante,
mas que foram disponibilizados fora do prazo adequado fls. 24, 30 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026419-23.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
4
37/38.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já
proferido se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os
motivos que ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que
tenha sido contrário aos interesses da embargante.
Ademais, em momento algum a embargante se opôs ao
julgamento virtual ou informou que pretendia realizar sustentação oral,
inexistindo, ainda, qualquer prejuízo em seu desfavor.
Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
Alegação de nulidade do julgado, por
inobservância da oposição ao julgamento virtual. Inocorrência.
Atividades presenciais que foram suspensas pela Resolução n° 313/2020
do CNJ e pelo Provimento n° 2545/2020 do CSM deste E. Tribunal,
durante o período de vigência do trabalho remoto. Ausência de prejuízo.
Inocorrência de omissão no Acórdão Nítido propósito infringente do
julgado
Mero inconformismo contra o resultado
EMBARGOS
REJEITADOS
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
1011691-34.2018.8.26.0011/50000
Relatora Ana Maia Baldy - j.
11.08.2020).
Reiteração de embargos de declaração pela mesma parte -
Alegação de nulidade do julgamento virtual -Descabimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026419-23.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
5
Embargante que jamais manifestou oposição ao julgamento virtual
(Embargos de declaração no 1013316-57.2017.8.26.0361/50002

Relatora Christine Santini j. 11.08.2020).
No
inconformismo
ora
manifestado,
percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não
comporta apreciação via embargos de declaração: “Os embargos de
declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo
1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF,
1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Também não podem ser usados unicamente como meio de
prequestionamento de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar
o recebimento de recurso especial ou extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026419-23.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de
declaração se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido. II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ
26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica